Tribunal: TJES
Processo: 5001183-92.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-92.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: ORMI VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e deixou de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O Município sustenta que, ao quitar o débito somente após o ajuizamento da ação, o executado deu causa à demanda e, portanto, deve arcar com os ônus processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, mesmo que o pagamento tenha ocorrido antes da citação, em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa ao processo deve arcar com os custos processuais.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública em caso de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do executado.

O ajuizamento da ação implica despesas para a Fazenda exequente, justificando a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente de citação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quitação do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, não exime o executado do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§1º, 2º, 3º, I e 4º, III; art. 90; art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 29/02/2024; AgInt-REsp 2.051.083, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJE 31/08/2023.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001183-92.2023.8.08.0008

APELANTE
: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO
: ORMI VIEIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Barra de São Francisco/ES, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada contra
ORMI VIEIRA DA SILVA
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, e deixou de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em seu recurso (id. 9228585), o município recorrente alega que, embora o executado tenha quitado o débito após o ajuizamento da ação, deve responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Defende que, ao não quitar a obrigação espontaneamente e obrigar o ajuizamento da execução fiscal, o executado deu causa à demanda e, portanto, deve arcar com os ônus processuais, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta que, segundo a jurisprudência do STJ, mesmo que o pagamento ocorra antes da citação, a condenação nas custas e honorários de sucumbência é cabível, visto que o ajuizamento da ação fiscal implicou despesas para a Fazenda exequente, que buscou o Judiciário para assegurar o adimplemento de valores tributários líquidos e certos.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 10, c/c artigo 90 do CPC/2015.

Muito bem. Examinando os autos, constato que o Município de Barra de São Francisco ajuizou Ação de Execução Fiscal contra o executado, ora apelado, Ormi Vieira da Silva para cobrança de dívida tributária (IPTU). Após o ajuizamento da ação, o recorrido quitou o débito, levando o município apelante a requerer a extinção do processo com a condenação daquele em custas e honorários advocatícios.

Na sentença de primeira instância, o juízo homologou a desistência da ação sem resolução de mérito e determinou que as custas remanescentes fossem arcadas pelo ente público, sem condenação do apelado em honorários advocatícios, considerando que não houve citação prévia do réu.

Dito isso, no caso em exame, apesar de o apelado de fato não ter sido citado anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

O Colendo STJ vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

[...] 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023).

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ente municipal para o fim de reformar a sentença e condenar a parte apelada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões